Tribunal: TJPA
Processo: 0815037-11.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815037-11.2023.8.14.0051

APELANTE: SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO DO ESTADO DO PARA

PROCURADOR: NATASHA VALENTE LAZZARETTI

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0815037-11.2023.8.14.0051

EMBARGANTE: SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - SINDUSCON/PA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INCIDÊNCIA DE ISS SOBRE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. AFERIÇÃO INDIRETA DA BASE DE CÁLCULO PELO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Sindicato da Indústria da Construção do Estado do Pará – SINDUSCON/PA contra acórdão da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que negou provimento à apelação interposta em mandado de segurança coletivo e manteve a sentença que afastou a incidência de ISS apenas nas hipóteses de incorporação direta com recursos próprios, sem subcontratação, reconhecendo como legítima a metodologia municipal de aferição indireta da base de cálculo do imposto, com base no CUB/m2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar a compatibilidade entre o arbitramento fiscal adotado pelo Município de Santarém e o art. 148 do CTN; (ii) analisar se houve omissão quanto à discussão sobre a reserva legal na fixação de percentuais da base de cálculo por norma infralegal; (iii) aferir se o julgado deixou de se manifestar sobre eventual inversão indevida do ônus da prova; e (iv) definir se há contradição interna na fundamentação sobre o caráter excepcional do arbitramento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

4.

O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada os fundamentos legais e jurisprudenciais que legitimam a utilização da aferição indireta da base de cálculo do ISS com base no CUB/m2, quando presentes os pressupostos do art. 148 do CTN, afastando alegada omissão.

5.

A decisão enfrentou diretamente a alegação de violação à reserva legal, ao esclarecer que a Instrução Normativa DFT nº 02/2015 não cria nova obrigação tributária, mas apenas disciplina tecnicamente o procedimento de fiscalização, não havendo omissão nesse ponto.

6.

A fundamentação também abordou o tema da distribuição do ônus da prova, reafirmando que o procedimento fiscal deve respeitar o contraditório e a ampla defesa, sem inversão indevida do ônus probatório, inexistindo omissão nesse aspecto.

7.

A alegada contradição entre a afirmação do caráter excepcional do arbitramento e sua aplicação prática pelo Município foi afastada, porquanto o acórdão condicionou expressamente o uso da técnica às hipóteses legais de omissão ou inidoneidade das informações.

8.

A oposição dos embargos tem caráter meramente infringente, demonstrando inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar vício formal apto a justificar a modificação ou integração da decisão colegiada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A aferição indireta da base de cálculo do ISS com base no CUB/m2, nos moldes da Instrução Normativa DFT nº 02/2015, é válida quando o contribuinte omite informações ou apresenta dados inidôneos, conforme o art. 148 do CTN.

2.

A regulamentação infralegal que operacionaliza o arbitramento tributário não ofende a reserva legal, desde que não institua nova obrigação ou altere a base de cálculo legalmente definida.

3.

Não há inversão indevida do ônus da prova quando garantido ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa no âmbito do procedimento fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 97, 142 e 148; LC nº 116/2003, art. 7º, § 1º; CPC, arts. 373 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.509.100/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 21.05.2015.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
, porém,
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de dezembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo Sindicato da Indústria da Construção do Estado do Pará - SINDUSCON/PA, em face do acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos da Apelação Cível nº 0815037-11.2023.8.14.0051, que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante
, mantendo a sentença que havia concedido parcialmente a segurança em mandado de segurança coletivo impetrado contra o Município de Santarém.

Vejamos a ementa do julgado embargado (ID 29758638):

“Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INCIDÊNCIA DE ISS SOBRE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. INCORPORAÇÃO DIRETA SEM SUBCONTRATAÇÃO. AFERIÇÃO INDIRETA DA BASE DE CÁLCULO. LEGALIDADE DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Sindicato da Indústria da Construção do Estado do Pará – SINDUSCON contra sentença que, em mandado de segurança coletivo, concedeu parcialmente a segurança para afastar a incidência de ISS nas hipóteses de incorporação imobiliária direta, restringindo a proteção apenas às situações em que a construção é realizada com recursos próprios, sem subcontratação de terceiros. O apelante pleiteia a extensão da segurança a todas as operações de incorporação direta, independentemente da demonstração de subcontratação, bem como a declaração de ilegalidade da metodologia de aferição indireta utilizada pelo Município de Santarém.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a incidência de ISS sobre a atividade de incorporação imobiliária direta, especialmente nas hipóteses de construção com subcontratação de terceiros; (ii) determinar se é legítima a metodologia de aferição indireta da base de cálculo do ISS, com base no CUB/m2, conforme previsão da Instrução Normativa DFT nº 02/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incorporação direta, quando realizada com recursos próprios, sem subcontratação de terceiros, não configura fato gerador de ISS, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1212888/RN).

4. A responsabilidade tributária do incorporador na condição de substituto se legitima quando há subcontratação de serviços, conforme autorizado pelos arts. 124, I, e 128 do CTN, art. 6º da LC nº 116/2003 e pela Lei Complementar Municipal nº 013/2022.

5. A utilização de metodologia de aferição indireta da base de cálculo do ISS, com base no CUB/m2, é permitida pelo art. 148 do CTN, nos casos de omissão ou ausência de fidedignidade das informações prestadas, desde que observado o contraditório e a ampla defesa.

6. A Instrução Normativa DFT nº 02/2015 não cria nova obrigação tributária, apenas regulamenta critérios técnicos de fiscalização e cálculo, respeitando os limites legais.

7. A adoção do arbitramento como técnica de lançamento é reconhecida pela doutrina e jurisprudência, inclusive nos Tribunais de Justiça estaduais, como mecanismo legítimo de controle da evasão fiscal.

8. A ampliação irrestrita da imunidade pleiteada pelo apelante configuraria criação indevida de hipótese de não incidência, violando o princípio da legalidade tributária estrita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A incorporação direta, realizada por incorporadora com recursos e pessoal próprios, sem subcontratação de terceiros, não configura fato gerador do ISS.

2. A incidência do ISS é legítima nas hipóteses de subcontratação de serviços específicos vinculados à incorporação, sendo cabível a responsabilização do incorporador como substituto tributário.

3. A metodologia de aferição indireta da base de cálculo do ISS, mediante arbitramento com base no CUB/m2, é válida quando o contribuinte se omite ou apresenta documentos inidôneos, desde que garantido o contraditório e a ampla defesa.”

O Sindicato da Indústria da Construção do Estado do Pará sustenta, em suas razões recursais (ID 30089188), que o acórdão incorreu em
omissões, obscuridades e contradições
, ao deixar de se pronunciar sobre pontos centrais da controvérsia que deu origem ao mandado de segurança coletivo.

Argumenta o embargante que o julgado reconheceu a validade genérica da aferição indireta e do arbitramento, sem, contudo, examinar se as normas municipais de Santarém, notadamente o Código Tributário Municipal e a Instrução Normativa DFT nº 02/2015, efetivamente delimitam, de modo objetivo e excepcional, as hipóteses de arbitramento previstas no art. 148 do Código Tributário Nacional, ou se, ao contrário, transformam o arbitramento em regra, mediante a criação de presunções automáticas de subcontratação de serviços e percentuais padronizados de cálculo.

Afirma o embargante que o Município de Santarém vem adotando, como critério para a cobrança do ISS, uma metodologia de presunção de custos e serviços segundo a qual se estima o valor total da obra pelo
Custo Unitário Básico (CUB/m2)
, e, em seguida, presume-se que 30% a 40% desse valor correspondam a serviços prestados por terceiros, aplicando-se sobre essa base presumida a alíquota do imposto. Tal sistemática, segundo o sindicato, viola o princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da Constituição Federal), a reserva legal da base de cálculo (art. 97 do CTN) e o princípio da vinculação da base ao preço do serviço efetivamente prestado (art. 7º, § 1º, da LC nº 116/2003).

Sustenta, ainda, que o acórdão embargado não analisou o aspecto probatório da metodologia municipal, a qual imporia ao contribuinte o ônus de comprovar que não contratou serviços de terceiros, o que representaria prova impossível e violação à distribuição do ônus da prova (art. 373 do CPC), bem como à regra do art. 142 do CTN, que atribui ao Fisco o dever de apurar e comprovar os elementos do lançamento.

Aponta, também, contradição interna no acórdão, ao afirmar que o arbitramento é medida excepcional, “desde que” haja omissão ou inidoneidade das informações, sem, contudo, verificar se as normas municipais observam tal excepcionalidade ou se, na prática, adotam o arbitramento como regra geral.

Defende que o acórdão deixou de enfrentar a questão da reserva legal, uma vez que a fixação de percentuais (30% a 40%) para composição da base de cálculo por ato administrativo não se limita a mera regulamentação, mas constitui definição material de base de cálculo, matéria reservada à lei em sentido estrito.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, para que o acórdão seja integrado e esclarecido, manifestando-se expressamente sobre: (a) a compatibilidade da metodologia municipal com os arts. 148 e 142 do CTN e o art. 7º, §1º, da LC nº 116/2003; (b) a legalidade da fixação de percentuais de base de cálculo por ato infralegal, à luz da reserva legal; e (c) a distribuição do ônus da prova, de modo a evitar a imposição de prova negativa ao contribuinte. Requer, ainda, que o acórdão se pronuncie sobre tais matérias para fins de prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais invocados.

Regularmente intimado, o
Município de Santarém
apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (ID 30745509), aduzindo que o recurso não merece conhecimento, por ausência das hipóteses legais previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Sustenta que o acórdão embargado
é claro, coerente e completo
, não padecendo de obscuridade, omissão ou contradição, e que o embargante busca, por meio dos aclaratórios,
rediscutir o mérito da decisão
, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

Afirma o embargado que a decisão apreciou de forma suficiente a matéria relativa ao arbitramento e à aferição indireta, reconhecendo expressamente que sua utilização é
excepcional
e condicionada às hipóteses de omissão ou inidoneidade dos documentos fiscais, nos termos do art. 148 do CTN, sendo legítimo o uso da metodologia municipal quando o contribuinte não comprova adequadamente suas informações.

Ressalta que os embargos possuem
caráter manifestamente protelatório
, visto que não visam sanar omissão ou contradição, mas apenas prolongar indevidamente o desfecho do processo, requerendo, por essa razão, a aplicação da multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Defende, por fim, que o prequestionamento isolado não justifica a oposição dos embargos, já que, ausente qualquer vício formal na decisão, inexiste fundamento para o seu conhecimento. Assim, pugna pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento dos embargos, mantendo-se integralmente o acórdão recorrido.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração
não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria
, nem pode ser manejado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois, nesse caso, acabaria por se transformar em recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado teria incorrido em
omissões e obscuridades
ao deixar de se manifestar de forma expressa sobre: (i) a suposta ausência de delimitação objetiva e excepcional das hipóteses de arbitramento tributário previstas no art. 148 do CTN; (ii) a alegada incompatibilidade entre a base de cálculo presumida pelo Município de Santarém (calculada com base no CUB/m2 e em percentuais fixos de 30% a 40%) e o art. 7º, §1º, da Lei Complementar nº 116/2003, que vincula a base do ISS ao preço efetivamente cobrado pelo serviço; (iii) a violação ao princípio da
reserva legal tributária
, em razão da fixação de percentuais de base de cálculo por ato infralegal; e (iv) a suposta inversão do ônus da prova, que, segundo o embargante, imporia ao contribuinte o dever de comprovar fato negativo (“não ter contratado serviços de terceiros”), o que configuraria “prova impossível”.

No caso concreto, contudo,
não se verifica qualquer vício no julgado
.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as matérias relevantes à solução da controvérsia, enfrentando os pontos essenciais suscitados pelas partes.

Com efeito, ao julgar a apelação, esta Turma consignou expressamente que a
aferição indireta da base de cálculo do ISS
constitui
técnica excepcional de lançamento
, admitida apenas nas hipóteses de omissão, inidoneidade ou inconsistência das informações prestadas pelo contribuinte, conforme o art. 148 do CTN, o que afasta a alegação de omissão quanto ao caráter excepcional do arbitramento.

Igualmente, o acórdão esclareceu que a
Instrução Normativa DFT nº 02/2015
não cria nova obrigação tributária, mas
apenas regulamenta critérios técnicos de fiscalização
, de modo a operacionalizar a apuração da base de cálculo em situações específicas. Ao fazê-lo, o julgado reafirmou a conformidade da norma municipal com o art. 7º, §1º, da Lei Complementar nº 116/2003, e com os princípios da
legalidade e da tipicidade tributária
, rejeitando, portanto, a tese de afronta à reserva legal.

Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição no acórdão, que foi expresso ao reconhecer a validade da metodologia de aferição indireta
desde que observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa
, ressalva essa que demonstra, de maneira suficiente, a limitação do arbitramento às hipóteses legalmente previstas.

Também não procede a alegação de que o acórdão teria se omitido quanto à
distribuição do ônus da prova
. O julgado foi claro ao afirmar que o procedimento fiscal deve observar o devido processo administrativo, garantindo-se ao contribuinte a oportunidade de impugnar os elementos do lançamento e apresentar provas em sua defesa, conforme o art. 142 do CTN. O que o embargante pretende, na verdade, é rediscutir a regularidade da sistemática fiscal e a interpretação do conjunto normativo aplicável, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios.

Ademais, a pretensão de que esta Turma se manifeste, de forma abstrata, sobre a suposta inconstitucionalidade de percentuais ou presunções utilizados pela administração tributária, sem que se trate de omissão efetiva do julgado,
revela inequívoca intenção de rediscutir o mérito
da decisão colegiada, o que é vedado na via eleita.

O julgado embargado está devidamente fundamentado, com análise ampla das normas federais e municipais pertinentes, e em conformidade com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“A apuração do valor da base de cálculo do imposto pode ser feita por arbitramento nos termos do artigo 148 do CTN quando for certa a ocorrência do fato imponível e a declaração do contribuinte não mereça fé, em relação ao valor ou preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos registrados. Nesse caso, a Fazenda Pública fica autorizada a proceder ao arbitramento mediante processo administrativo-fiscal regular, assegurados o contraditório e a ampla defesa, exatamente o que ocorreu no caso.”
(AgRg no REsp 1.509.100/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 21.05.2015).

Não se vislumbra, assim, omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que se percebe, de forma evidente, é o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, que deve ser manifestado pela via recursal própria, e não por meio de embargos declaratórios, cuja função é restrita e delimitada pela lei processual.

Ademais, o
prequestionamento em embargos aclaratórios
não se presta para rediscussão da matéria, cabendo apenas quando há efetivo vício a ser sanado, o que não ocorre na hipótese dos autos.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo Sindicato da Indústria da Construção do Estado do Pará - SINDUSCON/PA, mantendo íntegro e inalterado o acórdão embargado, por inexistirem omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas, permanecendo válidas todas as suas conclusões e fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2025